Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722533-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: REGINA MARIA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA NEUROENDÓCRINO. ORIGEM PULMONAR. MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A relação estabelecida entre a paciente e o plano de saúde está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sedimentado do STJ fixado na Súmula 608, segundo a qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Em razão da indicação médica expressa, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento da paciente, com o fornecimento de medicamentos, ainda que tais fármacos não estejam mencionados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, haja vista que tal rol não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. No caso em análise, a negativa à autorização do fornecimento dos medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe ocorreu em virtude de interpretação limitada às normas de procedimento editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir com as despesas do tratamento médico indicado à segurada, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral. 4. Apelações conhecidas e improvidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, e 10, § 4o, e 12, estes da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade da recusa da cobertura no fornecimento do medicamento que não consta como antineoplásico no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aduz que, ante a legitimidade da recusa, não há ato ilícito apto a ser indenizado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009